Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718602-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: ENEDINA SANTOS SILVA D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância apreciar o pedido formulado na petição de ID n°33815987, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intime-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2022 18:56:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator